Tribunal: TJMT
Processo: 1000868-12.2018.8.11.0013
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000868-12.2018.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OLAIR SANTOS STRAPAZZON - CPF: 063.359.081-90 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), ERALDO JOSUÉ DE SOUZA (EMBARGANTE), YASMIM LETICIA BINDA SOUZA - CPF: 030.476.031-54 (EMBARGANTE), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), KAMILLA BINDA SOUZA - CPF: 030.476.021-82 (EMBARGANTE), ORLANDO TALES BINDA SOUZA - CPF: 030.476.001-39 (EMBARGANTE), ILZA APARECIDA BINDA - CPF: 837.712.476-91 (EMBARGANTE), EDSON INÁCIO DE SOUZA (ASSISTENTE), JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA (ASSISTENTE), EWANILSON GODOY DOS ANJOS (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE ERALDO JOSUÉ DE SOUZA (EMBARGANTE), ILZA APARECIDA BINDA - CPF: 837.712.476-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO SOB PENA DE DESERÇÃO – DECURSO DO PRAZO SEM O CUMPRIMENTO DA ORDEM – APELO NÃO CONHECIDO FACE À DESERÇÃO – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA DEVIDA - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a decisão que declara a deserção do recurso interposto sem o recolhimento do preparo, no caso em que a parte é regularmente intimada para comprovar o pagamento, mas deixa transcorrer o prazo sem se manifestar. 2. Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, 4º, do CPC/2015) (REsp n. 1.787.491/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 12/4/2019).
Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, versando a interposição de aclaratórios sobre os temas recursais já enfrentados e decididos, ou seja, como mero pretexto à rediscussão dos fundamentos decisórios, tanto a rejeição dos embargos é medida impositiva quanto a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC é perfeitamente cabível ante o caráter manifestamente protelatório da interposição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
YASMIM LETICIA BINDA SOUZA
e outros
,
contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 191022156, que desproveu o Agravo Interno interposto pelos ora embargantes, para manter inalterada a r.
decisão do relator que proclamou a deserção do Recurso de Apelação nº 1000868-12.2018.8.11.0013, em razão do descumprimento da ordem de recolhimento do preparo recursal.

A embargante insiste na tese de que,

“não havendo pagamento no tempo legal, o recorrente será intimado via patrono para recolher o preparo em dobro, e só depois dessa intimação é que haverá a deserção”
, pelo que pede
o acolhimento dos aclaratórios, para que seja reformada a decisão que proclamou a deserção do Apelo.

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 199394154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Lamentável a insistência da recorrente em tentar impor, de forma tão obstinada, tese amplamente rechaçada. Ora, constou
expressamente do acórdão embargado
que “
não cumprido o prazo assinalado para o recolhimento das custas, o recurso é considerado deserto
”,
bastando simples leitura do v. acórdão (obviamente, de seu conteúdo como um todo, conforme recomenda a boa técnica jurídica) para se observar minuciosa fundamentação quanto ao édito de deserção, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos:

No ato da interposição do recurso de Apelação, os recorrentes pediram a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, e foram então intimados
para apresentarem
prova cabal
da incapacidade econômica alegada, sob pena de indeferimento do pedido de AJG (cf. Id. nº 159443176).

Em resposta, os apelantes/agravantes reafirmaram a necessidade da benesse, e, como prova, trouxeram aos autos “
nota fiscal mensal de venda de leite e o extrato bancário”
(cf. Id. nº 160297688).

A decisão vinculada ao Id. nº 165853655 indeferiu o pedido de AJG por
não constar dos autos mínima comprovação de que os apelantes/agravantes fazem jus à gratuidade da justiça, e determinou a intimação dos recorrentes para que, no prazo de 5 (cinco) dias recolhessem o preparo recursal, sob pena de deserção.

O prazo decorreu sem que os apelantes/agravantes efetuassem o recolhimento do preparo, conforme certificado no Id. nº 165852670.

Na sequência, os apelantes/agravantes peticionaram requerendo a dilação do prazo para recolhimento do preparo (cf. Id. nº 167524689), porém, considerando o decurso do prazo assinalado para cumprimento da ordem, foi proclamada a deserção do Apelo (cf. Id. nº 170453172).

Os recorrentes interpuseram embargos de declaração, que foram rejeitados, destacando que “a r. decisão monocrática que proclamou a deserção do recurso interposto pelos embargantes foi proferida no dia
31/05/2023
e somente após ter sido oportunizado (aos embargantes), através do despacho vinculado ao Id. nº 165853655, proferido no dia
20/04/2023
, o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, com a advertência expressa de que sua inércia resultaria na deserção do Apelo, tendo o prazo assinalado transcorrido sem que cumprida referida ordem judicial” (cf. Id. nº 176702654).

Para que não haja mais dúvida, reitero que a decisão monocrática que proclamou a deserção do recurso interposto pela ora embargante foi proferida no dia
31/05/2023
e somente após ter lhe sido oportunizado, através do despacho vinculado ao Id. nº 165853655, proferido no dia
20/04/2023
, o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias,
com a advertência expressa de que sua inércia resultaria na deserção do Apelo
, tendo o prazo assinalado transcorrido sem que cumprida referida ordem judicial, ou seja, a proclamação de deserção se deu por desídia da própria recorrente em descumprir (reiteradamente) a ordem de recolhimento do preparo recursal.

Ademais, o eg. STJ há muito pacificou o entendimento de que “
indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal,
o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples
. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção.
Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
(art. 1.007, 4º, do CPC/2015) (REsp n. 1.787.491/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 12/4/2019), e, no caso, no ato da interposição do recurso, os recorrentes/agravantes requereram o benefício da gratuidade da justiça, e após negada benesse, foram devidamente intimados para realizarem o pagamento do preparo na forma simples, mas, mantiveram-se inertes, sendo, pois, acertada a decisão que proclamou a deserção do Apelo.

O v. acórdão não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente aos interesses da recorrente, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra posicionamento que lhe foi desfavorável; porém, e
m todo caso, s
e a embargante não concorda com a interpretação adotada na decisão embargada, e deseja rediscutir o seu posicionamento, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Reconhecendo o caráter protelatório, aplico a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC,
advertindo-a que o manejo de novo recurso protelatório ensejará sua majoração para o limite de 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 1.026, §2º e §3º).

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024